Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-70.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 971.038.370-15 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 017.923.710-12 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 61.297.784/0009-03 (APELADO), SIMONE ALVES BRANDAO - CPF: 173.119.808-60 (ADVOGADO), VITOR VICENTINI - CPF: 028.739.408-59 (ADVOGADO), LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 61.297.784/0009-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA - CPF: 971.038.370-15 (ADVOGADO), FERNANDA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 017.923.710-12 (ADVOGADO), CHUBB SEGREDOS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE o recurso interposto por ACE SEGURADORA S.A., e PROVEU o recurso de GILSOMAR JESUS DA SILVA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO
– PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ:
"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável.

“[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.
(N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002239-70.2020.8.11.0003

APELANTE: GILSOMAR JESUS DA SILVA e ACE SEGURADORA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GILSOMAR JESUS DA SILVA e ACE SEGURADORA S.A.
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 3
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de procedência dos pedidos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral, para condenar a ré
ao pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado de R$ 49.873,80, sendo o salário de R$ 1.662,46 x 30 salários nominais, com incidencia de correção monetária, pelo INPC, desde a aposentadoria do autor pelo orgão previdenciário, 06.08.2019, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 54 do STJ); condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do autor fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação; condenar a ré
ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação e extinção do feito, sem resolução de mérito em relação à segunda ré Liotécnica - Tecnologia em Alimentos Ltda., com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, cuja verba fica suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A ré Chubb Seguros Brasil S.A. interpõe recurso de apelação e alega prescrição, pois
o acidente de trânsito ocorreu em 06.01.2015, sendo que as lesões decorrentes do infortúnio foram constatadas em 07.05.2017, conforme Relatório Médico firmado pelo médico assistente do segurado e a seguradora somente foi avisada do sinistro em 24.06.2019, ou seja, mais de quatro anos após o acidente e mais de dois anos após a ciência inequívoca da invalidez pelo segurado.

Quanto ao mérito, argumenta que o autor foi incluído na Apólice nº 6.078.733, contratada pela Estipulante Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A, desde a sua admissão na empresa, em 09.07.2012, que contemplava, dentre outras, cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA, tendo como limite máximo de indenização o valor correspondente a 30 vezes o salário base do segurado que no mês do sinistro (01/2015) era de R$ 1.331,05, de modo que o valor total da cobertura em questão resulta na soma de R$ 39.931,50 (R$ 1.331,05 x 30), sendo esse o limite máximo indenizável.

Aduz que na cobertura para invalidez por acidente, o pagamento deve ser proporcional à lesão permanente verificada no segurado, sendo que os respectivos percentuais se encontram definidos na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente editada pela SUSEP; assevera que pela conclusão do perito, o autor é portador de invalidez parcial e permanente, com incapacidade física na Coluna Dorsal no percentual de 50% e incapacidade física no Ombro Esquerdo no percentual de 50% e, conforme a Tabela SUSEP, caso tivesse ocorrido imobilidade total (100%) da Coluna Dorsal, o segurado faria jus a 25% da indenização, caso tivesse ocorrido anquilose total (100%) do ombro esquerdo, o segurado faria jus a 25% da indenização e, ocorrendo perda funcional de 50% para a Coluna Dorsal e Ombro Esquerdo, o valor indenizatório deverá ser em 12,5% para cada membro, de modo que o segurado faria jus a uma indenização no valor máximo de R$ 9.982,87.

Afirma a hipótese dos autos não é apta a ensejar qualquer reparação por danos morais. Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O autor Gilsomar Jesus da Silva também interpõe recurso de apelação e sustenta que ficou demonstrado que estava impossibilitado de exercer qualquer atividade laborativa a partir do sinistro que ocorreu em 06.01.2015, e, conforme as cláusulas do contrato de seguro firmado entre as partes, deve a indenização securitária ocorrer a partir da caracterização do sinistro e não da data da aposentadoria, sendo devida a correção monetária desde então.

Prequestiona negativa de vigência ao art. 5º, V e XXXII, da CF/88, bem como violação direta aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e (STJ, Súmula nº 632). Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o autor prequestiona negativa de vigência ao
inciso II do art. 1.015, 373, II, ambos do CPC; Súmulas 278 e 229 do STJ; o artigo 2º, § 2º da Circular SUSEP nº 17/1992; o artigo 14, 46, 47, 51, X e IV, art. 53, § 4º, todos do CDC; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 5º, inciso X da Constituição Federal. Decorreu o prazo legal sem contrarrazões pela ré.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
Chubb Seguros Brasil S.A.

A ré alega ocorrência de prescrição ânua, pois
o acidente de trânsito ocorreu em 06.01.2015, sendo que as lesões decorrentes do infortúnio foram constatadas em 07.05.2017, conforme Relatório Médico firmado pelo médico assistente do segurado e a seguradora somente foi avisada do sinistro em 24.06.2019, ou seja, mais de quatro anos após o acidente e mais de dois anos após a ciência inequívoca da invalidez pelo segurado.

Na avaliação médica realizada em 07.05.2017 constou que não havia indicação de tratamento para lesão decorrente do acidente, indicada como parcial incompleta (75% intensa).

Todavia, nos Autos 1006542-35.2017.8.11.0003 – 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (processo previdenciário), o Magistrado determinou a realização de laudo pericial médico e o perito constatou que
não existe tratamento cura para as lesões que são crônicas e que o acidente causou incapacidade total e permanente.

Ademais, em 24.10.2019 foi confeccionado Laudo Ortopédico com a conclusão que: “
As sequelas são definitivas causando incapacidade parcial e permanente para atividades em que esforço físico de média e grande intensidade é necessário (...) O tratamento está concluído. Foi aposentado pelo INSS (...)
A incapacidade laboral foi diagnosticada de forma permanente
na data de 30 de abril de 2019”
.

No presente feito, também foi produzido laudo pericial indicando que após o acidente, não foi constatado em relatório médico que o autor estava incapacitado parcial e permanente para atividades do cotidiano ou do trabalho; somente foi constatada a invalidez após análise e benefício do INSS.

Consta ainda que “
Recorreu ao seguro porque agora estava de posse de documentação emitida pelo INSS porque não tinha na época do acidente umas provas da sua invalidez dessa forma acionou a seguradora agora com a prova das sequelas residuais (...) Não tinha um laudo de incapacidade/invalidez”.

As Súmulas 278 e 229, ambos do STJ, estabelece:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
".

“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição
até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Portanto, ficou demonstrado que o autor apenas tomou ciência inequívoca da existência da invalidez, após a análise e benefício do INSS, mediante elaboração de laudo pericial médico datado de 24.11.2018 e pela nova perícia realizada em 24.10.2019 e a seguradora foi comunicada do sinistro em 24.06.2019, de modo que não há falar em prescrição.

Quanto ao mérito, argumenta que o autor foi incluído na Apólice nº 6.078.733, contratada pela Estipulante Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A, desde a sua admissão na empresa, em 09.07.2012, que contemplava, dentre outras, cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA, tendo como limite máximo de indenização o valor correspondente a 30 vezes o salário base do segurado que no mês do sinistro (01/2015) era de R$ 1.331,05, de modo que o valor total da cobertura em questão resulta na soma de R$ 39.931,50 (R$ 1.331,05 x 30), sendo esse o limite máximo indenizável.

Em verdade, o autor recebia o salário base no valor de R$ 39.931,50 entre 15.08.2014 até 01.07.2015, quando houve reajuste mediante acordo coletivo; outros reajustes foram realizados e na data da concessão da aposentadoria (06.08.2019), o salário base do autor era de R$ 1.662,46. Além disso, está prevista na apólice de seguro o reajuste do capital máximo segurado e prêmios na mesma época das alterações salariais de caráter coletivo.

Sobre a invalidez, a ré afirma que o pagamento deve ser proporcional à lesão permanente verificada no segurado, sendo que os respectivos percentuais se encontram definidos na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente editada pela SUSEP; assevera que pela conclusão do perito, o autor é portador de invalidez parcial e permanente, com incapacidade física na Coluna Dorsal no percentual de 50% e incapacidade física no Ombro Esquerdo no percentual de 50% e, conforme a Tabela SUSEP, caso tivesse ocorrido imobilidade total (100%) da Coluna Dorsal, o segurado faria jus a 25% da indenização, caso tivesse ocorrido anquilose total (100%) do ombro esquerdo, o segurado faria jus a 25% da indenização e, ocorrendo perda funcional de 50% para a Coluna Dorsal e Ombro Esquerdo, o valor indenizatório deverá ser em 12,5% para cada membro, de modo que o segurado faria jus a uma indenização no valor máximo de R$ 9.982,87.

A Tabela SUSEP deve incidir no cálculo indenizatório, quantificando o percentual de cada membro lesionado sobre o capital segurado. Portanto, o segurado tem conhecimento que o cálculo de sua indenização deve ser proporcional a invalidez sofrida.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
).
2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)
.
3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.

Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.
6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor
.
(...) 8. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.727.728/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP
– CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INDICE IGP-M – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
2. É cabível a aplicação do IGP-M, como índice de correção monetária nas indenizações securitárias, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda”
(N.U 0042350-09.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Com efeito,
considerando o valor máximo de R$ 49.873,80 (R$ 1.662,46 x 30 salários nominais previsto na apólice), a incapacidade sendo constatada como parcial, na porcentagem de 50%, para cada membro e levando em consideração a perda do percentual estabelecido na Tabela da SUSEP de 25% para cada, temos que: a indenização cabível ao apelado corresponde a R$ 49.873,80, (máximo indenizável) multiplicada por 25% via tabela, correspondente a R$ 12.468,45 multiplicada por 50% (grau apurado pelo perito), perfazendo o montante de R$
6.234,22 para cada membro.

Em relação ao dano moral, o autor procurou administrativamente a ré para o recebimento do prêmio, que foi negado por ela, inclusive alegando prescrição. O dano subjetivo experimentado pelo autor é evidente, se viu desamparado pela seguradora em delicado momento de sua vida, já que vinha de um acidente que lhe causou lesões posteriormente confirmadas como permanentes.

Nesse passo, a jurisprudência segue no sentido de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Cito precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO –
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE
– INEXISTENCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – PERCENTUAL A SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas. Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo, de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária contratada proporcionalmente à sua invalidez parcial, em observância aos limites constantes na Tabela da Susep, com incidência de juros sobre o montante indenizatório desde a data da citação.-
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a parir do evento danoso. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ)”
(N.U 0000487-98.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/08/2021).

A ré apenas requer o afastamento da condenação de indenização ante a ausência de ato ilícito praticado por esta recorrente, sem postular pela redução da quantia fixada a titulo de dano moral.

Apelação interposto por Gilsomar Jesus da Silva.

O autor pretende em síntese, a reforma da sentença para que a correção monetária sobre indenização securitária incida a partir da contratação até efetivo pagamento.

Direto ao ponto, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido que o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia da contratação nas ações indenizatórias securitárias, até o dia do efetivo pagamento do seguro.

Estabelece a Súmula nº 632 do STJ:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Já julguei processo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA – MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – INDICE IGPM/FGV - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 4- “[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)[...]”
(N.U 0037610-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE LAUDO – PROVA QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE TER ADQUIRIDO LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO CAUSADA POR ATIVIDADE LABORAL (LER/DORT) – ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS - ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DO SJT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação, por meio de laudo, da ocorrência de LER (lesão por esforço repetitivo) causada por acidente de trabalho, é pertinente a cobrança de valor concernente ao prêmio contratado por meio de seguro em grupo, que prevê a cobertura por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho. A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. A cláusula que prevê a não cobertura de contrato de seguro de vida em grupo por acidente de trabalho ou por doença, as quais causam a invalidez permanente do segurado ofende ao disposto no artigo 51, I e IV do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Resta caracterizado o dever de indenizar por danos morais, quando a seguradora nega-se ao pagamento de indenização devida ao segurado, devendo ser fixada verba em valor razoável e proporcional, a fim de garantir o equilíbrio e não configurar enriquecimento ilícito
” (N.U 0051130-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 14/05/2021).

Ante o exposto,

PROVEJO EM PARTE o recurso interposto pela ré
ACE SEGURADORA S.A.
, para fixar sua condenação ao
pagamento da indenização securitária no valor do capital segurado de R$
12.468,44 e PROVEJO o recurso do autor
GILSOMAR JESUS DA SILVA para determinar a incidência da correção monetária pelo INPC sobre o
valor do capital segurado desde
o dia da contratação até o dia do efetivo pagamento do seguro. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023